Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718864-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: JONES ALVES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Jones Alves contra acórdão desta Câmara Criminal que, sob minha relatoria, negou provimento aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal interposta pelo ora embargante (ID 40354307). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator